Tribunal: TJMT
Processo: 1016854-34.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016854-34.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEODORO IVAN HOUKLEF - CPF: 162.860.572-34 (APELANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), VALDIR SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 474.862.281-49 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1016854-34.2021.8.11.0002

APELANTE: TEODORO IVAN HOUKLEF

APELADO: VALDIR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEODORO IVAN HOUKLEF
contra sentença proferida em autos de Ação de reintegração de posse n. 1016854-34.2021.8.11.0002 - 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada contra
VALDIR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA,
que se julgou improcedentes os pedidos da petição inicial (id. 145153288).

Aduz o apelante que, “
Contrariando as expectativas do Apelante a Ação de Reintegração de Posse foi Julgada Improcedente, sendo que não é verdadeiro que o Apelado está na área desde 2011, pois, no ato em que o Apelante adquiriu a área no ano de 2015, foi juntamente com o vendedor no local certificando que a área estava livre e desembaraçada de qualquer ocupação, e, ainda, constatou que havia os pontos de amarração, e as visitas eram feitas periodicamente passando pela frente da propriedade; observando sempre a vegetação nativa, ocorre, que somente no início de 2021 em uma visita periódica que foi constatado a cerca nova e acesso ao interior da propriedade
”.

Sustenta que “
O Apelado alega estar na área desde 2011, e começou a construir em 2018 e 2019, fato este desmentido por suas próprias testemunhas, SIDNEY FRANCISCO DE LIMA e GILMAR CAETANO DE SOUZA, sendo que em seus depoimentos afirmam que o Requerido construiu sua casa há mais de 7 anos, ou seja, em 2015, e, ainda, não conhecem nenhum dos confidentes
”.

Afirma que “
A data do esbulho é aquela em que encerrado o prazo concedido ao requerido para que desocupasse o imóvel, qual seja 06/04/2021. A perda da posse também está comprovada pela recusa do réu a restituir a posse ao autor, embora pessoalmente notificado para tal
”.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 145153292).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 145153296).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEODORO IVAN HOUKLEF
contra sentença proferida em autos de Ação de reintegração de posse n. 1016854-34.2021.8.11.0002 - 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada contra
VALDIR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA,
que se julgou improcedentes os pedidos da petição inicial (id. 145153288).

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

Assevera-se que, a despeito de ser proprietária, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
N
ão obsta
à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1o/8/2012) [...]”
(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em ações desta natureza, verifica-se o uso do imóvel, o gozo, a fruição com fim social, não a propriedade.

O objeto em litígio é o terreno Chácara Rancho Alegre, Engordador, Bairro Carrapicho, Várzea Grande – MT.

O autor/apelante disse que, “
Além de ser proprietário, até a data do esbulho, a posse ininterrupta, mansa e pacifica do bem, nos termos da lei. No entanto, a réu, em flagrante violação ao ordenamento jurídico, turbou a posse do autor, ao invadiu a propriedade do Autor, no dia 6 de abril de 2021, alegando que o autor não possui documento da propriedade
”.

Assim, pediu a reintegração na posse do imóvel em questão (id. 145153226).

Já o apelado/requerido, disse que “
adquiriu esta pequena propriedade no ano de 2011, do senhor LUIZ SANTANA DE MORAES, mediante contrato particular de compra e venda pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
”, sendo que “
começou a construir de fato na área entre 2018 e 2019, no entanto sempre cuidou da área com limpeza e acero de cerca, por causa de fogo
”.

Em fotos via satélite, o apelado demonstrou que iniciou a construção na área em 2019 (id. 145152730), sendo que a ação foi ajuizada em 2021. Fotografias em redes sociais demonstram o uso do imóvel para reuniões e confraternizações familiares desde 2019, bem como as benfeitorias no local, com casa, represa e jardinagem (id. 145152732).

Demonstrou-se a aquisição do imóvel por contrato com Luiz Santana de Moraes, de 10/03/2011 (id. 145152734).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas da parte requerida e uma da parte autora:

A testemunha Sidnei declarou que o possuidor do imóvel é o requerido Valdir; que exerce a posse cerca de 7 a 8 anos; que a área de 5 hectares; que ele comprou a área; que a testemunha mora ao lado; que é confinante; que mora no local desde que nasceu; que o outro vizinho é o Gilmar; que na área tem tanques; que tinha olaria; que tem casa que construiu agora, de alvenaria; que os tanques têm muito tempo; que o local é limpo; que tem parte do fundo que é mato; que desde que o apelado comprou começou a construir a casa; que ele vai ao local todos os dias de manhã e à tarde; que tem plantação de banana, mamão, manga; que ao local chega normal, sem recesso por causa de ponte; que não conhece Durval; que Lindemberg é vizinho, tendo chácara cerca de 500 metros do local; que Lindemberg trabalha na Assembleia e trabalhou na presidência da colônia dos pescadores.

A testemunha Adriano disse que até 2019 o apelante/autor tentou passar o imóvel em dívida; que a testemunha tinha casa de carne; que o apelante tinha panificadora; que a testemunha vendia para o autor; que em 2014 ficaram notas para trás; que o autor vendeu a panificadora à Durval; que a testemunha ligou para o autor; que Durval vai o terreno ao autor em 2015; que Durval queria pagar com o terreno, mas a testemunha não se interessou; que em 2019 voltaram ao local; que passavam em frente à Ortobom para ir ao local; que não tinha ninguém no local; que viu o documento e viu Durval pagando ao autor; que em 2015 o autor pegou de Durval; que nunca mais foi ao local; que a área era cento e pouco por 300, 400 metros; que não tinha edificação, apenas barraco velho, caído; que não sabe quem são os vizinhos; que tinha energia próxima, mas não no terreno.

A testemunha Gilmar afirmou que a posse é do apelado/requerido; que isso faz 7 a 8 anos; que mora na região; que tem chácara vizinha a área do apelado; que em frente a divisa é com Sidnei; que no fundo é área da cerâmica, área degradada; que tinha Luiz que fazia posse nos fundos; que a Construmelo é empresa da família da testemunha; que estão no local há 7, 8 anos; acha que, quando chegaram, o apelado estava no local; que logo que chegou o apelado começou a fazer benfeitorias; que começou fazer casa; que a área tem mais ou menos 5 hectares; que tem manga, mamão, coco; que o apelado vai na área quase todos os dias; que nunca viu o apelante no local; que ele começou a construir a casa há 7 anos; que logo que adquiriu a área ele fez tanque na frente; que tinha tanque nos fundos; que são 2 tanques perto da casa; que conhece Lindemberg; que ele era líder dos pescadores.

As testemunhas esclareceram que o apelado/requerido é quem exerce a posse no local, há cerca de 7 a 8 anos da data da audiência, ocorrida em março de 2022. Destacaram que o apelado iniciou construção de casa desde que se imitiu na posse e fez tanques. Quanto ao apelante, disseram que não o conhece. Estas testemunhas são vizinhas da área.

Sobre a testemunha do apelante, apenas confirmou relação comercial com o imóvel, em tentativa de negociações, sem asseverar qualquer benfeitoria ou posse pelo autor. Ademais, apesar de dizer que o imóvel não tinha benfeitorias quando se dirigiu ao local, as demais testemunhas afirmam a existência de casa, tanques e plantações de banana, coco, mamão, etc.

A testemunha do autor se dirigiu ao local por 2 vezes, enquanto que as testemunhas do requerido residem nas redondezas, sendo vizinhos da área, de modo que a força probante do réu é mais contundente.

Portanto, diante da total ausência de posse pela parte autora, ônus que lhe incumbia, e da existência de indícios de posse pela parte requerida, o caso é de improcedência da demanda.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO –
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
– LOTE URBANO –
IMPROCEDÊNCIA
– ART. 1.196, CC -
AUSÊNCIA
DE PROVA ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
. Se os autores não se desincumbiram da prova da pose anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida
.” (N.U 0006998-58.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
–
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE
POSSE
E DE ESBULHO PRATICADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I, E 561 DO CPC - MATÉRIA POSSESSÓRIA DIVERSA DA PETITÓRIA (QUE VERSA SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE) –
POSSE
VELHA CONFIGURADA EM FAVOR DAS REQUERIDAS/APELADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
– RECURSO
DESPROVIDO
. Deve ser mantida a sentença de
improcedência
de ação possessória (
reintegração
de
posse
), quando não demonstrada a
posse
injusta da parte adversa, à luz dos artigos 373, I, e 561 do CPC, destacando-se que a via da ação de
reintegração
de
posse
não é a adequada para discussão acerca da propriedade do imóvel (domínio), mormente quando se tratar de
posse
velha do imóvel em favor das demandadas
.” (N.U 1000195-69.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022